Tribunal: STJ
Processo: 0352314-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035321 - RJ(2025/0352314-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FERNANDES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JHONATAN FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em
elementos probatórios que demonstram a atuação coordenada dos
agravantes em área dominada por facção criminosa, com barricadas, posse
de drogas embaladas e prontas para venda, armamento típico de
segurança do tráfico e radiocomunicador sincronizado na frequência do
tráfico.
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a função executada
pelo radiocomunicador possui relevância estratégica para a atividade do
tráfico ilícito de drogas, caracterizando a permanência da atividade.
3. A condenação concomitante por associação para o tráfico justifica, por si
só, a negativa da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
Lei n. 11.343/2006,
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54148298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ad972d0-f7f2-492f-86a7-7d1070c3a695

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ad972d0-f7f2-492f-86a7-7d1070c3a695

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035321 - RJ (2025/0352314-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FERNANDES DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: JHONATAN FERREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação por associação para o tráfico foi fundamentada em
elementos probatórios que demonstram a atuação coordenada dos
agravantes em área dominada por facção criminosa, com barricadas, posse
de drogas embaladas e prontas para venda, armamento típico de segurança
do tráfico e radiocomunicador sincronizado na frequência do tráfico.
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a função executada
pelo radiocomunicador possui relevância estratégica para a atividade do
tráfico ilícito de drogas, caracterizando a permanência da atividade.
3. A condenação concomitante por associação para o tráfico justifica, por si
só, a negativa da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
Lei n. 11.343/2006,
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CARLOS FERNANDES
DE MELO e JHONATAN FERREIRA ROSA contra a decisão monocrática, exarada às
fls. 200/202, que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega ilegalidade na condenação
por associação para o tráfico, por insuficiência probatória quanto aos requisitos de
Documento eletrônico VDA52682992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: e89f57e7-ae7d-4f94-8bea-03b5f231ae62

estabilidade e permanência, aduzindo que a estrutura acusatória e a presunção de
inocência exigem prova suficiente do
associativo e do vínculo estável, não
animus
bastando mera coautoria ou elementos circunstanciais (fls. 211 e 214).
Sustenta que os depoimentos policiais indicam que os agravantes foram
presos sozinhos em local que não era “boca de fumo” e que a apreensão de
radiocomunicador não demonstra exercício de função nem vínculo associativo (fl. 215).
Pontua que, uma vez afastada a condenação por associação, deve ser
reconhecida a causa de diminuição do
§ 4o, da
com oferta de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
acordo de não persecução penal ou, subsidiariamente, conversão da pena em restritiva
de direitos (fl. 215).
Requer o provimento do recurso, pugnando pela concessão da ordem (fl. 216).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça considerou
a seguinte moldura fática para condenar os agravantes pela prática do delito de
associação para o tráfico (fl. 45 – grifo nosso):
Consoante as narrativas dos policiais militares, o local da ocorrência
apresentava barricadas, assim como é dominado pela facção criminosa
, a qual certamente não autorizaria a
denominada Comando Vermelho
comercialização de drogas de forma autônoma.
A apreensão de uma granada de mão, uma arma de fogo e munições
, utilizado não só para a
denota a existência de tráfico armado e organizado
defesa pessoal, mas também para a proteção dos pontos de comercialização de
drogas.
Ademais, fora arrecadada e apreendida considerável quantidade de droga
embalada e pronta para venda, além de um rádio de comunicação, artefato
,
comumente utilizado para assegurar o desenvolvimento da atividade ilícita
afigurando-se evidente a associação dos recorrentes réus ao tráfico local, de forma
estável e permanente, não cabendo a absolvição na conduta moldada no artigo 35,
da Lei no 11.343/06.
A configuração da associação para o tráfico encontra-se demonstrada pela
atuação coordenada dos condenados em área dominada por facção criminosa (Comando
Vermelho), com barricadas, posse de drogas embaladas (350 g de maconha – fl. 41) em
Documento eletrônico VDA52682992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: e89f57e7-ae7d-4f94-8bea-03b5f231ae62

uma tenda armada no local, além de armamento típico de "segurança do tráfico", como
uma granada de mão e uma pistola calibre .380 com seis munições, e um
radiocomunicador (sincronizado na frequência do tráfico – fl. 38).
Os fatos considerados incontroversos pelo acórdão são suficientes para um
juízo condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas, cabendo a esta
Corte Superior analisar, em sede de controle externo, a racionalidade da fundamentação
para verificar a correta aplicação da lei federal (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n.
973.806/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do
TJRS), Quinta Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de
.
4/7/2025)
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 9/9/2025.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a função
executada pelo chamado 'radinho', ostenta considerável relevância estratégica para a
atividade do tráfico ilícito de drogas, com vias à garantia do domínio territorial da
agremiação criminosa dominante, mantendo seus demais integrantes/comparsas
informados sobre eventuais operações policiais e/ou ataques de facções rivais, o que
demanda atenção e vigilância contínuas por parte do agente respectivo, caracterizando-
(AREsp n. 2.703.583, Ministro Reynaldo Soares
se, portanto, a permanência da atividade
da Fonseca, DJEN
.
12/12/2024)
Em conclusão, é certo que a existência de condenação concomitante por
associação para o tráfico justifica, por si só, a negativa da causa de diminuição, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte Superior (ver, nesse sentido, o AgRg nos EDcl no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp n. 2.146.132/PR,
Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
25/8/2025)
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52682992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: e89f57e7-ae7d-4f94-8bea-03b5f231ae62

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.321 / RJ
Número Registro: 2025/0352314-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
076087612022 08215252820228190002 76087612022 8215252820228190002
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JOSE CARLOS FERNANDES DE MELO
PACIENTE
: JHONATAN FERREIRA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS FERNANDES DE MELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : JHONATAN FERREIRA ROSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54083212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: ca7d357c-b5a0-43cc-ae2d-d080aac3865e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: ca7d357c-b5a0-43cc-ae2d-d080aac3865e